Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PRIVADA. DELITOS CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E ATAQUE À REPUTAÇÃO POR INTERMÉDIO DE MENSAGENS E POSTAGEM EM REDE SOCIAL DE AMPLO ALCANCE. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. EXCEÇÃO DA VERDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL. MEIO DE DIVULGAÇÃO DA POSTAGEM DE AMPLO ACESSO PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura delitos de calúnia e injúria o envio de mensagens via aplicativo de Whatsapp para pessoa do local de trabalho da querelante, a fim de imputar, falsamente, a prática de crime de difamação e expor expressões pejorativas acerca da reputação e decoro desta, colocando em dúvida sua idoneidade e aptidão para o exercício do trabalho como professora em escola de educação infantil.
2. Nos termos do art. 138, § 3o, I, do CP, não se admite a exceção da verdade na calúnia “se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível”.
3. A veiculação da calúnia e injúria via postagem em rede social de acesso público, configura meio que facilita e amplia a divulgação, incidindo a causa de aumento do art. 141, III, do CP.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.